Tribunal: TJSP
Processo: 2025970-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Agravantes que ajuizaram ação declaratória para resilição do compromisso e restituição dos valores pagos, em razão de dificuldades financeiras - Pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança das parcelas contratuais vincendas e das despesas inerentes ao imóvel, bem como para vedação de inscrição da dívida em cadastros

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Agravantes que ajuizaram ação declaratória para resilição do compromisso e restituição dos valores pagos, em razão de dificuldades financeiras - Pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança das parcelas contratuais vincendas e das despesas inerentes ao imóvel, bem como para vedação de inscrição da dívida em cadastros de proteção ao crédito - Possibilidade - Exigibilidade das parcelas vincendas e das despesas inerentes ao imóvel que não se justifica enquanto perdurar a discussão, ressaltando a inequívoca pretensão de resilição do contrato - Não se mostra coerente, ademais, que os autores sejam compelidos ao pagamento de valores e, em momento posterior, obtenham a respectiva restituição - Discussão que impede a inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, considerando que o não pagamento das prestações tem como causa a pretendida rescisão contratual - Tutela de urgência concedida, nos termos do art. 300 do CPC - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.